Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. PREVENÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Apesar de promovido por sindicato, o cumprimento de sentença em favor de interesses eminentemente privados e individualizados caracteriza natureza individual, e não coletiva.
2. Nesse contexto, aplica-se o art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, determinando-se a livre distribuição do feito.
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo suscitante.